Tribunal: TJSP
Processo: 2344787-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Habeas corpus – Adulteração de sinal identificador e receptação – Insurgência contra decisão que manteve a prisão preventiva - Superveniência de sentença condenatória no juízo de origem, fixando regime semiaberto e negando o recurso em liberdade – Constrição cautelar que decorre de novo título motivado – Perda do objeto – Precedentes – Viabilidade do julgamento do "writ" sem resolução do

Ementa:
Habeas corpus – Adulteração de sinal identificador e receptação – Insurgência contra decisão que manteve a prisão preventiva - Superveniência de sentença condenatória no juízo de origem, fixando regime semiaberto e negando o recurso em liberdade – Constrição cautelar que decorre de novo título motivado – Perda do objeto – Precedentes – Viabilidade do julgamento do "writ" sem resolução do mérito, conforme art. 659 do CPP – Ordem prejudicada.